Tribunal: TJES
Processo: 5005498-29.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005498-29.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILEIA GONZAGA DE FREITAS OLIVEIRA
RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO REALIZADO APENAS PARCIALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Concedo à Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, considerando a ausência de demonstração de elevada capacidade financeira, aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por consumidora que aduziu ter comprado duas fritadeiras, não as ter recebido, mas só ter obtido o estorno de uma delas, estando a empresa requerida em débito no valor de R$ 189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos).

Em contestação, o requerido aduziu ter realizado corretamente o estorno dos valores, não havendo razão para o deferimento do pleito autoral.

Em sede de sentença, fora julgado improcedente o pleito autoral, sob o argumento de ausência de probabilidade do direito da consumidora.

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, pleiteando a concessão do pedido inicial, considerando a existência de documentos de prova a seu favor.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Passando à análise do mérito e após detida análise do acervo fático probatório dos autos,
entendo ser o caso de reforma da r. sentença objurgada
, pelos motivos que seguem.

A princípio, registro que a sentença negou os pedidos autorais sob o fundamento de que a autora teria pagado R$ 189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos) pelos produtos adquiridos, valor este comprovadamente estornado.

Todavia, compulsando os autos, é possível extrair que a autora adquiriu duas fritadeiras, cada uma no valor de R$ 189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos), só tendo havido o estorno do valor atinente a uma delas.

Desta feita, resta possível o pedido de restituição de valor pelo produto não recebido, devendo ser julgado procedente o pedido de indenização por dano material.

Do mesmo modo, havendo a falha na prestação do serviço, consubstanciada na não devolução de valores por produto não entregue/cancelado, resta devida a indenização por danos morais, notadamente quando a consumidora não teve sua demanda solucionada administrativamente no PROCON, precisando acionar o Poder Judiciário para ver sua pretensão acolhida e o dano sanado.

Todavia, considerando o baixo valor do produto, entendo que o
quantum
a ser arbitrado a título de danos morais deve comportar a extensão do dano que, no presente caso, não se mostra elevado, razão pela qual arbitro o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença combatida para julgar parcialmente procedente o pleito autora, sob o seguinte dispositivo.

I.

CONDENO
a parte recorrida à restituição do valor de
R$ 189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos)
. Sob o valor deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) desde o evento danoso (data do pagamento pelo consumidor) até a data do efetivo pagamento (REsp n. 1.795.982/SP);

II.

CONDENAR

a parte recorrida
a pagar à parte recorrente o valor de

R$ 500,00 (quinhentos reais
)
, a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data deste acórdão), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do Recurso.

PATRICIA DUARTE PEREIRA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)